Tribunal: TJES
Processo: 0001475-52.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-52.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO ANACLETO COLATINA LTDA - EPP

APELADO: W. S. WERNECK TRANSPORTES E COMERCIO ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMBUSTÍVEL ALEGADAMENTE ADULTERADO. DEFEITOS EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cinge-se a controvérsia quanto ao dever do réu em indenizar o autor pelos danos materiais e morais decorrentes de defeitos ocasionados ao veículo deste após o abastecimento com combustível alegadamente adulterado adquirido no estabelecimento da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) se a prova produzida nos autos é suficiente para justificar a responsabilização do posto apelante pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige que o autor demonstre o fato constitutivo de seu direito, incluindo a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano.

2. A parte autora não apresentou provas suficientes de que o defeito no veículo foi causado pelo combustível fornecido pelo apelante, uma vez que o autor não preservou o combustível para perícia nem realizou exame técnico que pudesse confirmar a adulteração, tampouco exigiu do próprio posto de gasolina a realização de análise de qualidade do combustível, como permite a Resolução ANP nº 9, de 7.3.2007.

3. O apelante apresentou notas fiscais e boletins de conformidade comprovando a qualidade do combustível fornecido no período anterior e posterior ao abastecimento, o que afasta indícios de adulteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar a improcedência do pleito autoral.

Tese de julgamento
:

1. O consumidor, ainda que beneficiado pela responsabilidade objetiva do fornecedor, deve demonstrar o nexo causal entre o dano e o serviço prestado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. Ausente a prova técnica ou pericial que comprove a adulteração do combustível fornecido, e apresentadas provas de realização de testes periódicos aos combustíveis fornecidos no posto de gasolina questionado, não há como imputar responsabilidade ao fornecedor por danos no veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000230140998001, Rel. Mariangela Meyer, j. 28.02.2023; TJ-RJ, APL nº 00295803820178190208, Rel. Des(a). Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, j. 07.10.2020; TJ-SP, AC nº 10074176220208260009, Rel. Cristina Zucchi, j. 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
POSTO ANACLETO COLATINA LTDA
contra sentença de fls.189/192 que nos autos da ação indenizatória movida por W.S. Werneck Transportes e Comércio – ME, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida a ressarcir os danos materiais sofridos nas seguintes quantias: R$24.806,33 (vinte e quatro mil oitocentos e seis reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sustenta, em síntese, o apelante: 1) Ausência de conduta ilícita do apelante e ausência de nexo de causalidade com o dano do Apelado; 2) Violação quanto à aplicação da regra da inversão do ônus da prova, havendo ausência de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte; 3) comprovações nos autos de que o apelante realizara no mesmo dia 03 (três) abastecimentos em postos diversos - impossibilidade de averiguar quais dos postos danificou o veículo com o combustível Bombas de combustível; 4) qualidade do produto comprovada nos autos; 5) requer a improcedência do pleito relacionado ao dano material e dano moral, e subsidiariamente, a redução do quantum.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

A presente ação indenizatória foi movida pela parte apelada narrando em sua inicial que trabalha com transporte de pessoas e em 04/01/2020 realizou abastecimento de seu veículo com óleo diesel no posto de combustível apelante e “em seguida seguiu em uma viagem, quando estava passando na cidade de João Neiva/ES o veículo aparentou problemas de desempenho, não tendo forças para continuar a viagem”. O mecânico da oficina onde parou o caminhão, ao verificar o ocorrido, constatou que o problema causado foi devido a adulteração de combustível, pois ao retirá-lo do tanque notou líquido com aspecto de forma estranha, ocasionando danos ao motor do veículo . Assim, requereu a condenação da apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 24.806,33 e por danos morais.

Cinge-se a controvérsia quanto ao dever do réu em indenizar o autor pelos danos materiais e morais decorrentes de defeitos ocasionados ao veículo deste após o abastecimento com combustível alegadamente adulterado adquirido no estabelecimento da parte requerida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade de natureza objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço que, independentemente da existência de culpa, respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores e a terceiros a eles equiparados, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (art.14, §3º do CDC).

No entanto, a responsabilidade objetiva não exonera o consumidor de ao menos demonstrar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a falha na prestação do serviço e o dano causado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, notadamente, quando o ônus da prova não foi invertido na decisão saneadora de fls. 128/129, como na hipótese.

No caso vertente, verifica-se que o autor é proprietário do veículo
Microônibus
movido a diesel, conforme documento constante à fl.29. Resta ainda demonstrado, que o veículo foi abastecido no posto do réu em 04/01/2020, às 11:20h no valor de R$200,00 (fl.22 e 21), o que corresponde a aproximadamente 52 litros de combustível diesel S10 (Nota Fiscal fl.23).

Há comprovação de que o veículo apresentou defeito na data de
08/01/2020
, quando deu entrada na Oficina “Mecânica de Automóveis e Caminhonetes RRS Ltda”
,
conforme fls.24 e 25, momento no qual o mecânico da Oficina declarou o seguinte, em relação ao veículo placa KQT-9E18:
“Veículo deu entrada nesta oficina dia 06/01/2020. Devido ao ocorrido, retiramos uma quantidade de diesel do tanque, onde o mesmo apresentava uma característica anormal, com coloração e aspecto leitoso, dan
d
o a entender que o combustível é de má qualidade. O reparo completo será a substituição dos bicos injetores, limpeza e teste de bomba alta pressão, limpeza do tanque e descarte total do combustível (fl.24)”,
o valor total da Ordem de serviço foi de R$ 24.306,33.

No entanto, para a responsabilização pela ré dos danos suportados, cabe a parte autora comprovar os fatos, o dano e o nexo causal. Assim, cabe a parte autora, a mínima comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373,I do CPC, demonstrando liame entre o dano e a conduta da parte ré, vale dizer, o nexo causal.

Em que pese a declaração do mecânico da Oficina da requerente, de que o combustível constante do veículo da requerente apresentava característica anormal, não é possível ignorar o fato de que o apelado colocou o combustível da apelante na data de 04/01/2020 e somente dois ou quatro dias depois (existe divergência entre a data de entrada do veículo da oficina informada pelo mecânico e aquela que consta da Ordem de serviços da Oficina) é que o veículo foi levado à Oficina.

O posto de combustíveis apelante, a tentar demonstrar fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito autoral, colacionou com a sua defesa as Notas Fiscais dos Combustíveis Dieses S10 adquiridos e Boletins de Conformidade datados desde 10.12.2019 (antes da data de abastecimento pelo autor), 08.01.2020 (poucos dias após o abastecimento), 10.01.2020, até junho/2020. Também colacionou recibos de coleta de amostras de seu combustível em 04.06.2019 (fl.90), e certificado de posto revendedor.

Também foram colhidos depoimentos de testemunhas às fls.164/165. Vejamos:

“- O senhor THIAGO RIVA SABAINI, que relatou que o carro do senhor Wellington estava constantemente em manutenção na oficina. Que
o carro deu entrada na oficina sem funcionar
,
que após a análise foi diagnosticado que o combustível estava contaminado em sua Composição
, não sabendo qual a substância, disse que
o combustível foi retirado e entregue ao senhor Wellington,
tendo assim sendo feito a troca de diversas peças para o funcionamento do carro;

- A senhora ALÍCIA ALVES RODRIGUES, na condição de informante, relatou a mesma que trabalha no posto como chefe de pista desde a abertura, aproximadamente em 2016, que
se recorda dele do retorno ao posto, tendo sido abastecido o carro no início de janeiro 2020, vindo ele a retornar em meados do dia 13
. Disse que relatou ao cliente o procedimento do posto, e quais medidas deveriam ser tomadas pelo cliente,
ofertando a análise do combustível
. Que na época do ocorrido não houve reclamações semelhantes na época. Que o procedimento realizado antes do abastecimento do tanque principal, é verificado todos os lacres, as notas e que em todos os postos tem um kit de testagem que é feito antes de todo abastecimento ao tanque central.

- O senhor VAGNER LUIS RODRIGUES BOLSONI, que
relatou ser cliente do posto aproximadamente 5 a 6 anos, fazendo abastecimento uma vez por semana e fazendo a utilização de óleo. Que nunca houve apresentação de nenhum defeito no seu veículo devido a combustível
, sendo ele motorista autônomo de carreta Scânia 112, que conhece diversas pessoas que também fazem o abastecimento no posto, sendo que nenhum relatou sobre a questão de combustível dando defeito em veículos. Disse abastecer com o diesel S500 e que geralmente uma caminhonete utiliza-se o combustível diesel S10, sendo diferente do que ele utiliza no seu veículo.

- O senhor LENDRO PERI DE OLIVEIRA, que relatou ser mecânico, que disse ter habilidade de fazer reparo no tipo de veículo ao qual sofreu o dano após o abastecimento. Disse que o combustível recomendado para a utilização do Diesel S10 pode ser o comum. Disse que quando o veículo não é eletrônico utiliza-se o comum e quando é eletrônico, normalmente após 2010, utiliza-se o diesel S10. Que a manutenção preventiva deve ser feita de 10.000 em 10.000 Km e a corretiva seria a cada 40.000 Km.
Que não tem como avaliar a olho nu a alteração de um combustível, nem dentro de uma oficina, sendo esse tipo de teste deve ser feita por uma empresa especializada, devido ao profissionalismo.
Relatou que nunca trabalhou com veículos com problema devido a abastecimento, que a gasolina é uma substância que não se mistura a outras.
Que a olho nú seria possível diagnosticar caso as substâncias não se misturassem, sendo que teria que ser em grande quantidade, no mínimo 1/3 do combustível, dependendo do volume
.”

Diante do contexto apresentado, diferentemente do MM. Magistrado a quo, penso que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os defeitos apresentados em seu veículo foram ocasionados pelo combustível da ré, não comprovando o nexo causal, ônus que lhe competia. Explico:

A responsabilidade da apelante foi reconhecida na sentença exclusivamente com amparo na declaração do Mecânico da requerente, seja escrita ou quando ouvida como testemunha, o qual declarou que o veículo deu entrada na oficina “sem funcionar” em decorrência da má qualidade do combustível. Em sua exordial, a parte autora narra que, após abastecer o veículo no posto apelante, ao passar por João Neiva, o veículo já apresentou defeito “não tendo forças para continuar a viagem”.

Todavia, o veículo somente dá entrada na Oficina na data de
06 ou 08 de janeiro de 2020 -
como prefalado, há divergência entre a data de entrada da ordem de serviço e aquela declarada pelo mecânico-, dois ou quatro dias após o abastecimento, que ocorreu dia 04 de janeiro.

Nesse ínterim, questiono a possibilidade de que a parte tenha abastecido o veículo em outro posto de combustíveis, haja vista que o abastecimento do veículo no posto apelante foi de 50 litros (R$ 200,00), havendo provas de que o requerente parou em outros postos no mesmo dia 04 e 05 de janeiro, conforme observo pelo extrato de seu cartão de fl.22

Some-se a isso o fato de que a parte autora
não requereu perícia em seu veículo
ou no combustível,
sequer preservou o combustível retirado (a lembrar que o mecânico, em seu depoimento, informou que “
o combustível foi retirado e entregue ao Sr. Wellington”
– represante da empresa apelada) para eventual realização de perícia judicial técnica ou para realizar extrajudicialmente qualquer exame ou análise do mesmo, bem como,
não exigiu do próprio posto de gasolina a realização de análise de qualidade
, conforme permite a Resolução ANP nº 9, de 7.3.2007 – DOU 8.3.2007, em seu artigo 8º
1
, embora tenha retornado ao Posto no dia 13 e sido informado dessa possibilidade, como declarou a informante ao juízo.

Lado outro, a parte requerida e apelante demostrou que realizava, periodicamente, testes em seus combustíveis, inclusive com amostras, havendo testes realizados pouco tempo antes e depois do abastecimento, em janeiro de 2020, os quais deram resultados de “conformidade”.

Também houve colhimento de prova testemunhal de consumidor do posto de gasolina que afirmou nunca ter tido problemas com o combustível consumido por seu veículo, e mais, depoimento de outro mecânico que simplesmente conflita com a declaração prestada pelo mecânico da parte apelada, porquanto este afirma que, via de regra, não teria como avaliar, a olho nu, a alteração de um combustível, ainda que dentro de uma oficina mecânica, sem prova laboratorial ou técnica.

É fato que o mecânico da parte requerente e apelada afirma que o combustível encontrado no veículo estava com aspecto anormal e “leitoso”. Todavia, ausente a prova pericial, seja no combustível de posse da parte autora ou no veículo, não restou comprovado nem mesmo se essa característica foi resultado de contaminação externa (do alegado abastecimento com combustível adulterado) ou contaminação interna (dentro do veículo, em razão de alguma falha mecânica), a lembrar que o mecânico do requerente informou que o carro do apelado passava por constantes manutenções.

Com efeito, não há prova suficiente a corroborar a existência do evento danoso causado pela parte ré. Reitera-se, não há prova de que o defeito no veículo do autor se deu por ato do réu.

Concluo assim, que o acervo probatório trazido aos autos não se mostra suficiente para demonstrar os fatos constitutivos da pretensão da parte autora, que deixou de se desincumbir do ônus probatório assumido na demanda (art. 373, I do CPC), o que impõe a improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, a responsabilidade objetiva não afasta da parte autora o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, demonstrando o nexo causal.

Para fins ilustrativos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - POSTO DE COMBUSTÍVEIS - SUPOSTO ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ADULTERADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do art. 14 do CDC - Cabe à parte autora comprovar apenas a falha na prestação do serviço, bem como o dano sofrido, ao passo que a parte ré, para se eximir da sua responsabilidade, precisa demonstrar uma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC - Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar o abastecimento com combustível adulterado que teria ocasionado danos a seu veículo, inexistindo sequer indícios de tal ocorrência, resta ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, não se verificando, pois, o dever de reparar por parte da empresa recorrida - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000230140998001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO VEÍCULO DECORRENTE DE ABASTECIMENTO POR COMBUSTÍVEL ADULTERADO NO POSTO DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, O CONSUMIDOR NÃO ESTÁ DESONERADO DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AINDA QUE O ÔNUS DA PROVA TENHA SIDO INVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Cinge-se a controvérsia quanto ao dever do réu em indenizar o autor pelos danos materiais e morais decorrentes de defeitos ocasionados ao veículo deste após o abastecimento com combustível alegadamente adulterado adquirido no estabelecimento do réu - Cabe a parte autora, a mínima comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, demonstrando liame entre o dano e a conduta da parte ré, vale dizer, o nexo causal - O acervo probatório trazido aos autos não se mostra suficiente para demonstrar os fatos constitutivos da pretensão da parte autora, que deixou de se desincumbir do ônus probatório assumido na demanda, não comprovando que os defeitos apresentados em seu veículo foram ocasionados pelo combustível da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00295803820178190208, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/10/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020).

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. DEFEITO APÓS ABASTECIMENTO. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELO RÉU E OS DANOS OCORRIDOS NO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O COMBUSTÍVEL VENDIDO PELO APELADO ESTAVA ADULTERADO FOI REGULARMENTE AFASTADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS PELO RÉU. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recuso de apelação improvido. (TJ-SP - AC: 10074176220208260009 SP 1007417-62.2020.8.26.0009, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 20/09/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022).

Por fim, com o resultado que se avizinha de improcedência do pleito autoral, será necessário inverter os ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários de sucumbência ao patrono da parte apelante, arbitrados no percentual de 12% sobre o valor atribuído à causa, na forma do §2º do art. 85, CPC.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
, a fim de alterar integralmente a sentença, julgando improcedente o pleito autoral.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Resol. ANP nº 09/2007 -
Estabelece o Regulamento Técnico que trata do controle da qualidade do combustível automotivo líquido adquirido pelo Revendedor Varejista para comercialização.

Art. 8º
O Revendedor Varejista fica obrigado a realizar as análises mencionadas no item 3 do Regulamento Técnico sempre que solicitado pelo consumidor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.